Tribunal: TJBA
Processo: 0002324-89.2016.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 0002324-89.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: Aline Marques Vidal Cavalcante e outros (2) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, JAMILE JOAZEIRO QUEIROZ REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL N.º 10.558/2007. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IRDR N.º 8013315-17.2018.8.05.0000. TEMA 984 DO STF. REAJUSTE GERAL E SETORIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SÚMULA 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia com o objetivo de desconstituir acórdão proferido no processo n.º 0002667-51.2008.8.05.0001, que reconheceu o direito de policiais militares ao reajuste de 17,28%, previsto na Lei Estadual n.º 10.558/2007, aplicando-o indistintamente a todos os servidores da carreira militar. Sustenta o autor que a decisão rescindenda contrariou entendimento consolidado no IRDR n.º 8013315-17.2018.8.05.0000 e no Tema 984 da repercussão geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a decisão judicial rescindenda, que aplicou o reajuste de 17,28% previsto na Lei Estadual n.º 10.558/2007 a todos os militares indistintamente, violou manifestamente norma jurídica, especialmente à luz da tese fixada no IRDR que reconheceu o caráter dúplice da referida norma (revisão geral no art. 1.º e reestruturação setorial no art. 2.º). Analisa-se ainda a possibilidade de utilização de jurisprudência posterior como fundamento para desconstituição de decisão transitada em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese firmada no IRDR n.º 8013315-17.2018.8.05.0000 reconheceu expressamente que a Lei Estadual n.º 10.558/2007 promoveu, simultaneamente, uma revisão geral (art. 1.º) e um reajuste setorial (art. 2.º), sendo incabível a extensão do maior índice a todos os militares sob o argumento de isonomia. Contudo, tratando-se de entendimento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda, sua aplicação para fins de desconstituição encontra óbice na Súmula 343 do STF, sobretudo por não se tratar de matéria pacificada à época. Ausente, portanto, a alegada violação manifesta a norma jurídica. IV. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. MANTIDA A COISA JULGADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória n.º 0002324-89.2016.8.05.0000, em que figuram como Autores ALINE MARQUES VIDAL CAVALCANTE, OLTANIO SANTANA DE OLIVEIRA e TAYLON TEIXEIRA CAVALCANTE e, como Réu, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, nos termos da voto do relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11